Tribunal: STF
Processo: HC 72555
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Expressa concordância das
partes
quanto à juntada de documentos relativos ao levantamento
topográfico, realizado a pedido da defesa. 2. Prova que não cabe
confundir com perícia. 3. No que concerne às alegações de falta de
provas para a condenação ou decisão contrária à prova dos autos, ou
a inexistência de motivo fútil, não há como acolhê-las, no âmbito do
habeas corpus, porque inviável, nele, discussão de fatos e provas.
4. Habeas corpus indeferido.